Tribunal: TJPA
Processo: 0089283-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089283-86.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RIVIA CRISTINA SILVA DE ARAUJO FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravante alegou violação ao art. 10 do CPC por “decisão surpresa”, negativa de prestação jurisdicional e afronta ao efeito devolutivo da apelação, requerendo a anulação da decisão para julgamento colegiado da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível apelação cujas razões deixam de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal, e se houve, no caso, violação ao contraditório por suposta decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada afastou expressamente a tese de “decisão surpresa”, por se tratar de matéria de ordem pública e clara inadmissibilidade recursal, conforme art. 932, III, do CPC, cuja aplicação dispensa prévia intimação das partes.

As razões recursais
da apelação
reproduziram integralmente a contestação, sem rebater os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu o direito da autora à promoção por ter sido aprovada em todas as etapas do certame e classificada dentro do número de vagas.

O agravante não enfrentou os argumentos sobre a distinção em relação ao Tema 476 do STF, a preterição da autora e a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses excepcionais, como reconhecido pela jurisprudência consolidada.

A alegação de que o efeito devolutivo da apelação impõe reexame amplo não afasta a exigência de impugnação específica, indispensável à admissibilidade recursal e à delimitação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Não configura decisão-surpresa a aplicação de regra legal expressa sobre inadmissibilidade recursal, quando fundada em matéria de ordem pública e controle de admissibilidade pelo relator.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 932, III, e 1.010, III; CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 07.08.2014,
DJe
30.10.2014.

STJ,
AREsp
883.574/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20.02.2020,
DJe
05.03.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2535300/AP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
06.09.2024.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1999005/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 26.06.2023,
DJe
30.06.2023.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2668608/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

TJRS, Apelação Cível 5000229-86.2021.8.21.0159, Rel. Des.
Luis
A. B. Gomes da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

TJDFT,
AgInt
no AI 0727465-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 09.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0089283-86.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:

RIVIA CRISTINA SILVA DE ARAUJO FIGUEIREDO SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
26812140
) interposto
p
elo

ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id.
26655482
) que

não conhec
eu
do
recurso

de apelação
devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
sentença
recorrida, nos termos do inciso III, do
9
32 do
CPC
.

O Estado do Pará interpôs
Agravo Interno
, arguindo, em síntese:

(i) houve violação ao art. 10 do CPC/2015, pois a decisão agravada configuraria decisão-surpresa, na medida em que se fundamenta em aspectos que não foram previamente debatidos pelas partes;

(
ii
) a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar fundamentos recursais expressamente ventilados pelo Estado do Pará desde a contestação e reiterados na apelação;

(
iii
) a apelação possui efeito devolutivo amplo (art. 1.013, caput e §§ 1º e 2º, do CPC/2015), sendo obrigatória a apreciação de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não decididas pelo juízo de origem;

(
iv
) a jurisprudência do STJ, notadamente nos julgados proferidos nos REsp 1.909.451/SP,
AgInt
no REsp 1.848.104/SP e REsp 1.949.317/TO, confere interpretação ampliativa ao alcance da
devolutividade
do recurso de apelação e reforça a inadmissibilidade de decisão-surpresa.

R
equer o agravante a anulação da decisão monocrática recorrida, com o retorno dos autos à apreciação colegiada da apelação, com a análise de todos os fundamentos recursais suscitados.

C
ontrarrazões

no ID
28016843
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(
...)

Ao analisar os autos, observa-se que o recurso de apelação apresentado
(
ID
22325189
) é uma reprodução da contestação apresentada no ID
22325153 - Pág. 1-15,
não se desincumbindo de rebater, em suas razões recursais,
os fundamentos adotados pela sentença guerreada
para julgar procedente a ação, reconhecendo o direito da autora/apelada a promoção ao posto de 2º Tenente da PM/PA, logo, tem-se que o apelo afronta o princípio da dialeticidade recursal

estabelecido na regra do art. 1.010, III, do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

A sentença trouxe como a
ratio
decidendi
para a solução da lide em favor da autora: 1) a aplicação da teoria do fato consumado, fazendo distinção com o precedente firmado no tema 476 do STF; 2) reconhecimento da
preterição em desfavor da autora que foi aprovada e classificada no curso de formação em 33º lugar num total de 36 vagas ofertadas, porém, não foi promovida apesar de todas as vagas disponibilizadas terem sido preenchidas
como se verifica do trecho abaixo destacado
:

“ (...)

3)TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF. DISTINÇÃO. ESTABILIZAÇÃO PELA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA.

Consta dos autos que a autora foi admitida no Curso de Formação de por conta de medida liminar, vindo a ser promovida em outros
dois postos hierárquicos
para, em seguida, ingressar na
reserva remunerada
.

Notou-se que a liminar concedida nos autos teve por objeto exclusivamente a matrícula da autora no Curso de Formação, dada sua aprovação em todas as etapas do concurso e em classificação compatível com o número de vagas previsto no edital.

Em outras palavras, a autora realizou regularmente as etapas do concurso público, sendo que o provimento judicial lhe garantiu
apenas a permanência no pleito
, de modo que, por esforço próprio, foi logrando êxito, consecutivamente, em todas as provações a qual foi submetida.

Destaca-se, portanto, que não houve mero decurso de tempo apto a legitimar sua permanência nos postos ao qual foi promovida, mas, sobretudo, mérito no desempenho funcional, fator que deve ser assegurado por outros princípios de alta projeção axiológica: a
boa fé
, confiança legítima e a segurança jurídica.

Vislumbra-se, portanto, que a situação analisada trata de hipótese distinta daquela que gerou o precedente firmado em sede de repercussão geral pelo STF, no Tema 476 que reputou inaplicável a Teoria do Fato Consumado em matéria de concurso público, na medida em que, para tanto, o único critério justificante à permanência no cargo é o
decurso do tempo
:

‘‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.
É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex

tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido
.

(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)’’ (grifou-se).

Ora, no caso sob análise,
não se está diante da manutenção de candidato

na carreira pelo simples decurso de tempo
; ao contrário,
trata-se de indivíduo aprovado em todas as etapas do processo de seleção, dentro do número de vagas e cuja posse decorreu não de medida liminar concedida,
mas de regular aprovação no Curso de Formação respectivo
, para o qual lhe havia sido negada exclusivamente a matrícula.

Mais uma vez, pelas razões expostas, evidencia-se que o caso requer, nitidamente, a
aplicação da técnica da distinção
,
de modo que, na espécie,
revestem-se de plausibilidade jurídica os argumentos suscitados pela autora quanto à
necessidade de observância da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima
, princípios afastados no caso principal do Tema nº 476.

Este juízo traz à colação, para fins persuasivos, julgados dos Tribunais de Justiça do país que, realizando a distinção em relação ao Tema 476, decidiram pela observância do princípio constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção da confiança legítima, corolário da boa-fé objetiva, diante das peculiaridades do caso concreto, para fins de manutenção de servidores públicos em seus respectivos cargos:

‘‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 155 e 509 do CPC, ARTIGO 5º, INCISOS LIV e LV, da CF. JUÍZO RESCINDENTE. PEDIDO DE RESCISÃO ACOLHIDO. JUÍZO RESCISÓRIO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APROVAÇÃO NO CERTAME DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO PELA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. A ação civil pública em questão é lide única para o Município de Beneditinos e seus litisconsortes, ou seja, sem a prévia anuência dos demais litisconsortes, o Município não poderia desistir do recurso de apelação, já que embora proposto pelo Município aproveitava a todos os litisconsortes. Dessa forma, cabível a ação rescisória por expressa violação de lei, quais sejam, art. 155 e 509 do CPC. 2. Foram violados os direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da CF, pelo r. acórdão rescindendo, razão pela qual é cabível, também por este ângulo, a presente ação rescisória. No caso, é preciso que se observe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, como é do art. 214, §1º, do CPC, mas, não obstante isso, não supre a falta de defesa ou de contestação no processo. 3. Pedido de rescisão acolhido.
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm afastado a aplicação da teoria do fato consumado em concursos públicos, inclusive, entendimento este de repercussão geral (julgamento do RE 608482/RN pelo STF). Este posicionamento vem sendo aplicado com relação àqueles candidatos que não são aprovados no certame, e que tomam posse por conta de decisão liminar, tendo os tribunais superiores sustentado a inaplicabilidade da teoria visando a não perpetuação de situações contrárias à regra do concurso público
.
5. Contudo, no presente caso, temos uma considerável diferença, pois os recorrentes foram aprovados no certame dentro do número de vagas inicialmente previstas e foram nomeados pela discricionariedade da Administração e não por força de decisão judicial. 6. Assim, na hipótese, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas. Nesse sentido, a regra geral deve ser excepcionada ante a peculiaridade do caso concreto, observados os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
7. Os servidores em questão estão no exercício do cargo para o qual foram aprovados há mais de 17 anos, e muito embora esta continuidade tenha ocorrido por força de decisão judicial, o acesso ao cargo público não ocorreu de forma precária. A Administração Pública nomeou os autores aprovados e tal ato não ocorreu por força de decisão judicial, isso porque na decisão proferida pelo Des. Brandão (fl. 70/71) foi determinada a suspensão da eficácia da decisão da juíza de 1º grau que concedeu a suspensão dos efeitos do concurso, de forma que o Prefeito do Município, considerando o poder discricionário, em atenção à conveniência e à oportunidade, nomeou os autores desta ação. 8. O próprio Ministério Público através da Promotora de Justiça da Comarca de Beneditinos, réu na presente ação, afirmou em contestação que não seria razoável retirar tais pessoas do exercício de suas funções públicas, entendendo que assiste razão aos autores, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado, havendo interesse público na continuidade da prestação de serviço por parte dos autores. 9. Precedentes. 10. Além disso, o acórdão rescindido que negou provimento ao recurso de apelação e, contrário ao parecer ministerial, manteve a sentença do juiz que declarou a nulidade do concurso, não observou os direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não havendo elementos necessários para se chegar à conclusão de irregularidade.
11. Pelo exposto, voto pela aplicação excepcional da teoria do fato consumado, em consonância com o parecer Ministerial, considerando a importante distinção do presente caso em relação à repercussão geral do julgamento do RE 608482/RN pelo STF, tendo em vista que os autores foram aprovados no concurso público em questão e nomeados pela discricionariedade da Administração e não
por força de decisão judicial. Deve-se considerar ainda que os autores estão há mais de 17 anos exercendo suas funções, não havendo elementos suficientes para a constatação de irregularidades no referido concurso, já que o julgamento foi realizado sem observância ao contraditório e ampla defesa’’
(TJPI | Ação Rescisória Nº 2011.0001.003305-2 | Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa | Câmaras Reunidas Cíveis | Data de Julgamento: 21/09/2018) (grifou-se).

‘‘0630664-23.2013.8.04.
0001 -
Apelação
Cível -
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS.
CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR.
APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E POSTERIOR NOMEAÇÃO. PERMANÊNCIA NO CARGO
. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ACÓRDÃO PARADIGMA. REPERCUSSÃO GERAL N.º 476. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 608.482/RN EM QUE SE RECUSOU A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO NO ÂMBITO DE CONCURSO PÚBLICO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA DIFEREM DA QUESTÃO DECIDIDA NO MANDAMUS. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). 2
. Nada obstante, compulsando os Autos e, fazendo o cotejo analítico entre estes e o Acórdão paradigma, constata-se que o caso versado nos presentes Autos não se amolda à tese firmada no Recurso Extraordinário n.º 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário distinto daquele discutido no presente Recurso de Apelação
. 3. Com efeito,
verifica-se que, no caso dos Autos, não houve liminar no sentido de determinar a posse dos Apelantes, mas, sim, o deferimento do pedido para que estes participassem da prova de aptidão física e para que prosseguissem nas demais fases do certame, se fossem aprovados.

As fases subsequentes do concurso foram ultrapassadas, única e exclusivamente, por mérito dos candidatos, inclusive, a nomeação destes, uma vez que a decisão liminar proferida não abarcava tal pretensão
. Nesse caminhar de ideias, uma vez que a situação fática é diversa daquela do Acórdão-Paradigma, a inaplicabilidade do precedente é medida que se impõe.
4. Nessa linha de intelecção, aplica-se a técnica do
distinguishing
entre a Tese firmada na Repercussão Geral n.º 476 e a situação concreta, visto que, no
leading
case, enfrentado pela Corte Suprema, a posse da servidora pública decorreu, diretamente, por força de decisão liminar proferida por um Juiz singular, e o caso em apreço, todavia, não sucedeu de tal forma, já que a medida foi concedida, apenas, para viabilizar a participação dos Impetrantes na prova de aptidão física, e, se aprovados, nas demais etapas do Certame. 5. Por outro lado, é bem de se ver que a
decisão liminar que possibilitou que os Autores continuassem participando das etapas do certame, se aprovados, foi proferida no dia 03 de novembro de 2013; já a sentença que revogou a liminar e denegou a segurança só foi exarada em 26 de outubro de 2017, ou seja, quase 04 (quatro) anos após o deferimento da medida liminar. Nesse ínterim, os Impetrantes foram aprovados nas demais fases do concurso, inclusive, nas de aptidão física e psicológica, o que demonstra que o fator da idade, acima do parâmetro legal, não trouxe prejuízo ao desempenho dos Recorrentes, que vêm exercendo, desde, então, o cargo de Praça da Polícia Militar. 6. Dessa forma, a situação dos Autores, inicialmente precária em decorrência de haverem obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, com a aprovação nas outras etapas do concurso público, ganhou solidez após tantos anos em que os Impetrantes fazem parte da corporação castrense, com o respaldo do Poder Judiciário. 7. Ao exposto, afastar os Recorrentes da carreira policial seria mais prejudicial do que manter a situação concretizada pelo decurso do tempo. Nesse soar, os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade devem prevalecer sobre o da estrita legalidade, incidindo, pois, a teoria do fato consumado no caso em comento. 8. À vista disso, conclui-se que o substrato fático dos presentes Autos não se amolda àquele onde foi estabelecida a tese do mencionado Recurso Extraordinário n.º 608.482/RN, sendo, pois, inaplicável o referido precedente vinculativo a este Feito, em atenção à técnica do
distinguishing
, de modo que deixa-se de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, e mantem-se o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, e via de consequência, a concessão da Segurança pleiteada.
9. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. (Relator (a): José Hamilton Saraiva dos Santos; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 03/07/2019; Data de registro: 05/07/2019)’’ (grifou-se).

Por oportuno, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já decidiu pela manutenção no cargo de candidata aprovada em todas as fases do certame, considerando que, na espécie, a restauração da estrita legalidade ocasionará mais danos sociaisdo que a manutenção da situação consolidada, mormente porque a nomeação e posse não decorreram exclusivamente de provimento precário. Eis o aresto:

‘‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO.
CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CERTAME
. PRAZO DA POSSE PERDIDO. DOENÇA COMPROVADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATRAVÉS DE LIMINAR POSTERIORMENTE CONFIRMADA COM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. O pedido mediato formulado pela autora do mandado de segurança é lhe ser dada a posse no cargo de professora Classe I, nível A-Disciplina Ensino Religioso/Belém, porém o
mandamus
foi impetrado em face da Coordenadora do Concurso Público C-167 para provimento de cargos efetivos da carreira de magistério da SEDUC. 2. Levando em consideração que a parte passiva, no mandado de segurança, é pessoa jurídica de direito público, a indicação errônea da autoridade coatora poderia ser sanada, não ensejando a imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas dando azo à intimação do impetrante para que emendasse a petição inicial. À época do feito, o Juízo de piso não atentou à incompetência da autoridade impetrada, não dando oportunidade à parte de emendar à inicial, ultrapassando todas as fases processuais até que a sentença fosse proferida. 3. Como a pessoa jurídica de direito público é o polo passivo (Estado do Pará), como bem acentuado através da defesa apresentada pelo Estado do Pará às fls. 79/97 e 98/99, assim como a autoridade competente para responder pelo ato atacado no mandado de
segurança pertence ao mesmo quadro funcional da Administração (Secretário de Estado de Administração), ou seja, fazem parte da mesma pessoa jurídica, se torna válida a decisão proferida pelo Juízo de Piso. 4. Do Mérito: A autora foi aprovada em todas as fases do Concurso Público C-167, Edital nº. 01/2012-SEAD/SEDUC (fl. 34), nomeada pelo Decreto de 12/04/2013 (DOE nº. 32.376 de 15/04/2013-fl.47), sendo submetida à perícia médica e considerada apta para o exercício do cargo (fl. 35), porém não tomou posse no prazo de 30 dias estipulados pela lei, tampouco requereu a prorrogação do prazo, não lhe sendo dada posse pela Administração. 5. Em razão dos fatos, impetrou Mandado de Segurança, sendo deferido o pedido liminar às fls. 52/55 em 02/09/2013, que determinou a imediata posse da impetrante ao cargo de Professora de Ensino Religioso, posteriormente, em 15/04/2014 foi concedida a segurança em todos os termos em que foi requerida. 6. O caso detém uma particularidade: a autora foi devidamente aprovada em todas as fases do certame (sem que fosse necessário ingressar com uma medida judicial); foi proferida sentença de mérito no writ, concedendo-lhe a segurança em todos os seus termos em que foi requerida, confirmando a liminar antes deferida. 7. Depreende-se dos autos, que a autora, à época da posse, estava realmente doente (acometida de dengue) como se observa dos documentos de fls. 31 e 33, além do que já foi empossada há 05 (cinco) anos, situação que exige uma ponderação pelo Judiciário.
8. Para o caso, deve ser aplicada a Teoria do Fato Consumado, por se tratar de situação excepcional, na qual a morosidade do Judiciário, assim como a falta de bom senso da Administração deram ensejo que a situação da autora se consolidasse no tempo. 9. A restauração da estrita legalidade ocasionará mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, qual seja, garantir a permanência da autora, aqui apelada, no cargo de professora o qual já ocupa por um tempo considerável, sem falar que foi devidamente aprovada e classificada no concurso, bem como nomeada e sua posse foi fruto de sentença final de mérito em mandado de segurança, o que afasta o seu caráter provisório.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença Reexaminada e mantida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação, em relação ao Reexame Necessário foi conhecido e mantida a sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias de outubro de 2018. Belém, 04 de outubro de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.04102702-89, 196.622, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-04,
Publicado
em 2018-10-08) (grifou-se).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, considerando o entendimento do STF, fez uma distinção em relação ao Tema 476 do Pretório Excelso, entendendo que, em situações excepcionais, aplica-se a teoria do fato consumado, não pelo mero decurso do tempo, mas com o fim de assegurar a segurança jurídica e boa-fé do administrado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE MOTORISMO. POSSE NO CARGO CONCEDIDA POR LIMINAR EM 1999. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR.
DISTINGUISHING.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR.

1. A Vice-presidência desta Corte entendeu que o entendimento firmado por esta Corte, em princípio, destoa da manifestação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 608.482, cuja tese firmada em repercussão geral consagra que "não é compatível com o regime constitucional
de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de
fato consumado
, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (
Tema 476/STF
). Por este motivo, encaminhou os autos para eventual juízo de retratação. A despeito do douto entendimento da Vice-Presidente, entendo que a esta Turma não divergiu do Tema 476/STF.

2. De fato, a Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado
aos concurso público
, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade.

3. Contudo,
a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o
distinguishing
, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (
REsp.
1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
20.8.2018)
; caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do Servidor a fim de assegurar sua manutenção definitiva no cargo de Policial Rodoviário Federal.

(
AREsp
n. 883.574/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 5/3/2020) (grifou-se).

Verifica-se, portanto, que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, de modo que a segurança jurídica, proteção à confiança legítima e boa-fé da administrada ancoram sua pretensão em permanecer no posto ao qual foi promovida.

4)CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE ASSEGURE O DIREITO DA CANDIDATA À PROMOÇÃO.

Conforme exposto no tópico anterior, a autora consolidou direito subjetivo à promoção pelos seguintes fatores: i) conclusão exitosa do curso de formação e
ii
) classificação final dentro do número de vagas.

Assim, a candidata não merecia a condição
sub judice,
pois o provimento judicial originário (nº 0035079-29.2012.814.0301) lhe garantiu tão somente
a permanência no certame e acesso à 2ª etapa
(e não o provimento ou investidura na vaga), de modo que o desdobramento exitoso de todas as etapas sucessivas se desconectou do
iter causal
advindo da decisão judicial.

Por essa razão, a postura renitente da Administração Pública em negar a inclusão da autora no Quadro de Acesso da Carreira e efetivar sua promoção no período em que investido os demais candidatos classificados configura ato passível de controle judicial, pois dissonante ao princípio de acesso à função pública (art. 37, inciso I, CRFB) e da isonomia e legalidade (art. 37, caput, CRFB), pois inobservada as condições gerais do art. 16 da Lei 5.162/1984 (redação vigente à época).

Não é à toa que após a propositura da demanda nº 0035079-29.2012.814.0301 que visava a permanência no Curso de Formação, foram ajuizadas as ações nº 0024453-14.2013.8.14.0301 e nº 0089289-86.2013.8.14.0301, objetivando,
respectivamente, a inclusão no Quadro de Acesso e a Promoção Funcional da interessada, dada a negativa injustificada da Administração Pública.

Dito isto, demonstrada a promoção de todos os candidatos classificados em 19/04/2013,
reconhece-se a preterição em desfavor da autora
, na medida em que esta, ocupante da posição nº 33 das 36 vagas ofertadas, deixou de ser promovida a posto superior em razão de postura ilegal da administração pública, vindo a sê-lo tão somente por provimento judicial na data de 09/01/2014.”

Por sua vez, o Estado do Pará, em suas razões recusais com intuito de reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ao invés de contrapor a aplicação da teoria do fato consumado ao caso em concreto e trazer argumentos a fim de defender a ausência de
preterição da autora à promoção, como forma de demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados na sentença e sua conclusão e impugnar especificamente os fundamentos da decisão,
restringe-se a repetir
ipsis litteris

os argumentos apresentados n
a peça contestatória, quais sejam:
a
inexistência de Direito à Promoção “Automática” decorrente de Aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO)/Da Discricionariedade da Promoção por parte do Governador do Estado do Pará/Da Violação ao Princípio da Separação dos Poderes; quea tutela antecipada deferida, nos autos da Ação Ordinária nº 0024453-14.2013.814.0301, não impôs a sua promoção, mas, apenas, a sua inclusão “no quadro de acesso para concorrer à promoção ao Posto de 2º Tenente nos Quadros de Oficiais da Administração da PMPA”; que, segundo a jurisprudência do STJ,o candidato aprovado em concurso público, por força de medida liminar/tutela antecipada, não possui direito à nomeação e à posse, mas, tão somente, à reserva da vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.

Nesse contexto, fica evidente que o recorrente não se desincumbiu de profligar os termos da decisão atacada, demonstrando os motivos para reformá-la, o que enseja o não conhecimento do recurso por não atender à exigência do
art
. 1.010, III, do CPC.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE REEDITAM OS FUNDAMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS, SEM ATACAR A SENTENÇA PROLATADA.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50002298620218210159, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Luis

Antonio

Behrensdorf
Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50002298620218210159 OUTRA, Relator:
Luis

Antonio

Behrensdorf
Gomes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL .
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 .

O Princípio da
Dialeticidade

Recursal
estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua
irresignação
, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da
Dialeticidade

Recursal
, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão
.
3 .
Agravo Interno
conhecido e não
provido.(
TJ-DF 07274650520228070000 1699546, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/05/2023) – grifo nosso.

Ante o exposto,
não conheço

do recurso
devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inciso III, do
9
32 do
CPC
.
”
– grifo nosso.

O agravante sustenta, em síntese, que
houve violação ao art. 10 do CPC, sob a alegação de "decisão surpresa"; que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, afrontando os
arts
. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e que a apelação devolve ao Tribunal todas as matérias suscitadas, ainda que não apreciadas na sentença, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC, devendo as teses expostas desde a contestação ser obrigatoriamente analisadas pelo órgão ad quem.

Com a devida vênia,
não assiste razão ao agravante
.

A alegação de que a decisão agravada configuraria "decisão surpresa" não merece acolhida.

O art. 10 do CPC assegura às partes o direito de se manifestarem previamente sobre fundamentos jurídicos novos que possam ser utilizados como razão de decidir. Contudo, não se aplica à hipótese em que o fundamento legal decorre de regra clara de inadmissibilidade recursal, cuja observância é de ofício pelo relator, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.

Trata-se de matéria de ordem pública, cuja aplicação
dispensa prévia intimação das partes para manifestação
,
pois decorre do próprio controle de admissibilidade recursal, função inerente ao relator.

O STJ, nesse sentido, é categórico:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE.
PREJUÍZO. "DECISÃO SURPRESA". INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA. 1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do
STF.
2. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. 3. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do prequestionamento ficto de que trata o
art
. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso
presente.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quando o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
5.

De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "descabe alegar
surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura

novit

curia
e da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
" (
AgInt
no
AREsp
2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024
)
.
6. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior, inclusive nas matérias de ordem pública. 7. Agravo
desprovido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2535300 AP 2023/0461446-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024)

– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. VALORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
INICIAL.
ADITAMENTO. FOCO DA DEMANDA. ALTERAÇÃO.
AUSÊNCIA.
VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO VIRTUAL. EXERCÍCIO. PAUTA VIRTUAL. RETIRADA DO
PROCESSO.
PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO
SURPRESA.
INEXISTÊNCIA. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.
2 .
No caso, intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à satisfação do ônus probatório e à valoração das provas encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, o que impede a análise da violação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil no recurso especial. 3. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias acerca da validade do aditamento e da não alteração do foco da demanda exigiria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.
4 .
Quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, pois tal direito não significa que o seu exercício deve ser feito de forma presencial. 5. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal de origem, para entender que a parte não teve a oportunidade de realizar a sustentação oral e que houve prejuízo pelo fato de o processo não ter sido retirado da pauta virtual, demandaria o revolvimento de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ.
6 .
Não há falar em decisão surpresa quando o julgador aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide a partir da análise dos fatos, do pedido e da causa de pedir. 7. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1999005 RS 2021/0320521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)
– grifo nosso.

Assim,
no caso em concreto,
inexist
iu
violação ao art. 10 do CPC ou aos
arts
. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, pois
o agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos

autos
e, ainda assim,
não cuidou de infirmar os fundamentos centrais da sentença no recurso de apelação.

O
cerne da decisão agravada

é a

ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, o que restou
evidenciado
na análise das razões da apelação interposta.

Como descrito na decisão agravada
, inclusive com a transcrição do texto da sentença
,
o juízo
a quo

enfrentou
detalhadamente
:

A
diferenciação entre a hipótese da autora e o Tema 476 da Repercussão Geral do STF
, afastando o entendimento que vedaria a aplicação da teoria do fato consumado;

A
existência de direito subjetivo à promoção
, em razão da classificação dentro do número de vagas e aprovação no CHO;

A
comprovação da preterição
da autora, frente à promoção dos demais aprovados;

A
boa-fé da parte autora
, que já exercia as funções e havia sido incluída no quadro de acesso.

Todavia, as razões da
apelação
não enfrent
aram
tais fundamentos
nem apontaram o desacerto da decisão de primeiro grau
,

mas tão soment
e

limita
ram-se
a:

Reiterar a tese de
discricionariedade administrativa nas promoções
,
já afastada na sentença;

Alegar
litispendência
,
questão já decidida na própria sentença com base em distinções jurídicas claras;

Trazer
argumentação
genérica
quanto à inaplicabilidade da teoria do fato consumado, sem rebater os pontos centrais de distinção adotados.

Conforme jurisprudência pacífica, o
não enfrentamento
específico das razões de fato e direito contidas na
sentença impede o conhecimento do recurso
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO
STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/
STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
30 .11.2018. 3. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo em Recurso Especial, de forma específica, os fundamentos utilizados pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula
284/STF e Súmula 111" (
fl
. 495, e-STJ). 4.
Assim, são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

5 .
Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1799837 SP 2020/0319175-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

– grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL
.
SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com óbito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade
recursal .
III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O agravo interno não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1 .021, § 1º, do CPC/2015 e pela Súmula 182 do STJ. 4. A parte agravante limitou-se a repetir os argumentos do agravo em recurso especial, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
.
5 .
A insistência injustificada no prosseguimento do feito, com embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/
2015.IV .
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2668608 MT 2024/0216742-8, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)
– grifo nosso.

O agravante invoca o
efeito devolutivo da apelação
(art. 1.013 do CPC) para sustentar que todas as matérias devem ser reexaminadas, ainda que não decididas pelo juízo a quo.

Contudo, o que se exige, para fins de conhecimento do apelo, é que o recorrente
demonstre o desacerto da sentença
,
o que se dá por meio de
impugnação direta e específica dos seus fundamentos determinantes
.

Não é possível conhecer apelação
genérica ou dissociada
da
ratio

decidendi
da sentença, mesmo havendo devolução ampla da matéria.

A agravada exerceu plenamente o contraditório e obteve decisão fundamentada que reconheceu seu direito, com base na
jurisprudência consolidada sobre situações de preterição em promoções de militares aprovados em cursos de formação e classificados dentro das vagas
.

A tentativa de rediscussão ampla e genérica por meio de apelação
sem impugnação adequada
não pode prosperar, sob pena de esvaziar o rigor procedimental necessário ao adequado contraditório em segunda instância.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
20

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025